Tribunal: CARF
Processo: 11060.724559/2018-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11060.724559/2018-78 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-009.986 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
6 de outubro de 2022 Recorrente
Recorrente
TARSO STANGUERLING DE CASTRO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. SÚMULA CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (suplente
convocada), Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri Timm do Valle, João Mauricio Vital
(Presidente). Ausente a conselheira Flávia Lilian Selmer Dias, substituída pela conselheira
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.724559/2018-78
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.986 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.724559/2018-78

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 20/26) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2016 (e-fls. 31/40), no qual se apurou: Rendimentos
Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave e Compensação Indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre Rendimentos Declarados como Isentos por Moléstia
Grave ou Acidente em Serviço. As infrações referem-se à fonte pagadora Itaú Unibanco S.A..
A Impugnação (e-fls. 02/05) foi julgada Improcedente pela 3a Turma da DRJ/BSB
(e-fls. 90/95).
Cientificado do acórdão de primeira instância em 14/11/2019 (e-fls. 120), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 16/12/2019 (e-fls. 102/109) apresentando
jurisprudência sobre a isenção por moléstia grave e reproduzindo, ao fim, o caput e os incisos do
art. 59 do Decreto no 70.235/72.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Relevante mencionar, inicialmente, que o lançamento foi regularmente constituído
por autoridade competente e preenche todas as exigências formais previstas na legislação de
regência. O sujeito passivo, a descrição dos fatos, os dispositivos legais infringidos e a
penalidade aplicada foram corretamente identificados na Notificação de Lançamento, não
havendo vício que enseje a sua nulidade, ao contrário do que sugere o recorrente.
Sobre a isenção por moléstia grave, aplica-se o disposto no art. 39, XXXI e
XXXIII, §4o a §6o, do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à
época dos fatos.
Impõe-se observar, ainda, o entendimento consolidado nas Súmulas CARF no 43 e
63, de adoção obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF n° 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Verifica-se, portanto, que há dois requisitos cumulativos indispensáveis à
concessão da isenção em exame. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser
proventos de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão, e o outro está relacionado à
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.986 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.724559/2018-78

existência de moléstia tipificada no texto legal, comprovada através de laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
No caso em análise, o Colegiado a quo manteve as infrações em litígio por
entender que os rendimentos recebidos do Itaú Unibanco S.A. possuíam natureza salarial, não se
enquadrando nas hipóteses de isenção previstas na legislação de regência (e-fls. 95).
Com efeito, verifica-se do exame do comprovante de rendimentos apresentado
pelo contribuinte (e-fls. 49) e da DIRF constante dos sistemas da RFB (e-fls. 82) que o montante
recebido do Itaú Unibanco no ano calendário 2015 decorreu do trabalho assalariado e não de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão, como exige a legislação de regência.
Trata-se de requisito essencial para o reconhecimento da isenção pretendida, não podendo ser
afastado por este Colegiado.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 129
DF CARF MF
Original